Tribunal: TRF3
Processo: 0000192-13.2005.4.03.6183
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Órgão julgador: Desembargador Federal CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6); Concessão; Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial; Efeitos
Data de julgamento: proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7053043)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 20/09/2018

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0000192-13.2005.4.03.6183/SP

2005.61.83.000192-9/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal CARLOS DELGADO

APELANTE

:

GILBERTO INACIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO

:

SP159517 SINVAL MIRANDA DUTRA JUNIOR e outro(a)

APELANTE

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

ADVOGADO

:

SP233538 DENISE MARIA SARTORAN DIAS GRECCO e outro(a)

:

SP000030 HERMES ARRAIS ALENCAR

APELADO(A)

:

OS MESMOS

APELADO(A)

:

GILBERTO INACIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO

:

SP159517 SINVAL MIRANDA DUTRA JUNIOR e outro(a)

APELADO(A)

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

ADVOGADO

:

SP233538 DENISE MARIA SARTORAN DIAS GRECCO e outro(a)

:

SP000030 HERMES ARRAIS ALENCAR

REMETENTE

:

JUIZO FEDERAL DA 8 VARA PREVIDENCIARIA DE SAO PAULO SP>1a SSJ>SP

VARA ANTERIOR

:

JUIZO FEDERAL DA 5 VARA PREVIDENCIARIA DE SAO PAULO SP>1a SSJ>SP

No. ORIG.

:

00001921320054036183 8V Vr SAO PAULO/SP

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE PERÍODO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDA. ANOTAÇÃO NA CTPS. SÚMULA 12 DO TST. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO INSS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RECONHECIMENTO. CONVERSÃO EM COMUM. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - Trata-se de pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento e cômputo de trabalho comum e também desempenhado sob condições especiais, com conversão em comum.

2 - O período de atividade especial de 15/04/74 a 01/07/75, já foi reconhecido administrativamente pelo INSS e, portanto, é incontroverso, sendo forçoso concluir que falta interesse recursal quanto a este pleito.

3 - À vista do conjunto probatório juntado aos autos, reputa-se reconhecido o período de 01/08/71 a 31/03/73.

4 - Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial e em obediência ao aforismo
tempus regit actum
, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial.

5 - Em período anterior à da edição da Lei no 9.032/95, a aposentadoria especial e a conversão do tempo trabalhado em atividades especiais eram concedidas em virtude da categoria profissional, conforme a classificação inserta no Anexo do Decreto no 53.831, de 25 de março de 1964, e nos Anexos I e II do Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979, ratificados pelo art. 292 do Decreto no 611, de 21 de julho de 1992, o qual regulamentou, inicialmente, a Lei de Benefícios, preconizando a desnecessidade de laudo técnico da efetiva exposição aos agentes agressivos, exceto para ruído e calor.

6 - A Lei no 9.032, de 29 de abril de 1995, deu nova redação ao art. 57 da Lei de Benefícios, alterando substancialmente o seu §4o, passando a exigir a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, de forma habitual e permanente, sendo suficiente a apresentação de formulário-padrão fornecido pela empresa. A partir de então, retirou-se do ordenamento jurídico a possibilidade do mero enquadramento da atividade do segurado em categoria profissional considerada especial, mantendo, contudo, a possibilidade de conversão do tempo de trabalho comum em especial. Precedentes do STJ.

7 - Em suma: (a) até 28/04/1995, é possível a qualificação da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova; (b) a partir de 29/04/1995, é defeso reconhecer o tempo especial em razão de ocupação profissional, sendo necessário comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, habitual e permanentemente, por meio de formulário-padrão fornecido pela empresa; (c) a partir de 10/12/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica, que constitui instrumento hábil para a avaliação das condições laborais.

8 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

9 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

10 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

11 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

12 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

13 - Saliente-se que, conforme declinado alhures, a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

14 - É possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, conforme se extrai da conjugação das regras dos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

15 - O fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça.

16 - Para comprovar suas alegações, o autor trouxe aos autos: - 01/08/71 a 31/03/73 - formulário DSS 8030, informando que exercia a atividade laborativa de "entregador externo", junto à empresa Frigorífico Macuco Ltda., onde esteve exposto, de forma habitual e permanente, à temperatura de 5 graus negativos ao entrar e sair da câmara frigorífica várias vezes ao dia para desossar a carne, coloca-la na câmara, servir o balcão e fazer as entregas. Dado que o agente "
frio
" está enquadrado como agente nocivo no Decreto no 53.831/64, código 1.1.2, e também pelo Decreto no 83.080/79, anexo I, item 1.1.2., possível, o reconhecimento da especialidade do labor no período; - de 09/06/76 a 20/08/78 e de 21/08/78 a 10/06/92 - formulários DSS-8030 (fls. 95/96), que demonstram a existência de periculosidade no labor exercido na empresa Telecomunicações de São Paulo S/A -
TELESP,
nas funções de "ajudante de emendador" e "emendador" - rede externa, e enquadradas segundo o cód. 1.1.8, do Quadro III, do Decreto no 53.831/64 do RGPS.

17 - Restou superada a questão relacionada à supressão do agente "eletricidade" do rol do Decreto n.o 2.172/97, nos termos do entendimento adotado no REsp no 1.306.113/SC, representativo da controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

18 - À vista do conjunto probatório juntado aos autos, reputam-se enquadrados como especiais os períodos de 01/08/71 a 31/03/73, 09/06/76 a 20/08/78 e de 21/08/78 a 10/06/92.

19 - Conforme planilha em anexo, somando-se a atividade especial, reconhecida nesta demanda, aos períodos considerados incontroversos, constantes do "resumo de documentos para cálculo de tempo de contribuição" de fls. 106/107 e CNIS anexo, verifica-se que, na data da publicação da EC 20/98 (16/12/1998), o autor contava com
32 anos, 4 meses e 2 dias
de tempo de atividade; o que lhe assegura o direito ao benefício de
aposentadoria proporcional por tempo de contribuição
, a partir da data do requerimento administrativo (08/12/2003), com base na legislação pretérita à Emenda Constitucional no 20/98 (direito adquirido, art. 3o da EC) e com renda mensal inicial a ser calculada na fase de execução, não havendo que se falar em aplicação do requisito etário, nos termos do art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal.

20 - O requisito carência restou também completado, consoante CTPS.

21 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos
ex tunc
do mencionado pronunciamento.

22 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

23 - Quanto aos honorários advocatícios, é inegável que as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária são suportadas por toda a sociedade, razão pela qual a referida verba deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente - conforme, aliás, preconizava o §4o, do art. 20 do CPC/73, vigente à época do julgado recorrido - o que restará perfeitamente atendido com o percentual de 10% (dez por cento), devendo o mesmo incidir sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante o verbete da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

24 - Isenta a Autarquia do pagamento de custas processuais.

25 - Apelação do autor parcialmente conhecida e provida em parte. Apelação do INSS e remessa necessária parcialmente providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer parcialmente da apelação do autor e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para reconhecer como especial o período de 01/08/71 a 31/03/73, e conceder o benefício de aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, com renda mensal inicial a ser calculada na fase de execução, desde a data do requerimento administrativo (08/12/2003), com base na legislação pretérita à Emenda Constitucional no 20/98 (direito adquirido, art. 3o da EC), e arbitrar a verba honorária advocatícia em 10% sobre as parcelas vencidas, contadas estas até a data de prolação da sentença; e dar parcial provimento à apelação do INSS e à remessa necessária, para estabelecer que sobre os valores em atraso incidirá correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e juros de mora até a expedição do ofício requisitório, de acordo com o mesmo Manual; mantendo, no mais, a r. sentença proferida em 1o grau de jurisdição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 10 de setembro de 2018.

CARLOS DELGADO

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

CARLOS EDUARDO DELGADO:10083

No de Série do Certificado:

11A217031744F093

Data e Hora:

11/09/2018 17:01:58

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0000192-13.2005.4.03.6183/SP

2005.61.83.000192-9/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal CARLOS DELGADO

APELANTE

:

GILBERTO INACIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO

:

SP159517 SINVAL MIRANDA DUTRA JUNIOR e outro(a)

APELANTE

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

ADVOGADO

:

SP233538 DENISE MARIA SARTORAN DIAS GRECCO e outro(a)

:

SP000030 HERMES ARRAIS ALENCAR

APELADO(A)

:

OS MESMOS

APELADO(A)

:

GILBERTO INACIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO

:

SP159517 SINVAL MIRANDA DUTRA JUNIOR e outro(a)

APELADO(A)

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

ADVOGADO

:

SP233538 DENISE MARIA SARTORAN DIAS GRECCO e outro(a)

:

SP000030 HERMES ARRAIS ALENCAR

REMETENTE

:

JUIZO FEDERAL DA 8 VARA PREVIDENCIARIA DE SAO PAULO SP>1a SSJ>SP

VARA ANTERIOR

:

JUIZO FEDERAL DA 5 VARA PREVIDENCIARIA DE SAO PAULO SP>1a SSJ>SP

No. ORIG.

:

00001921320054036183 8V Vr SAO PAULO/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por GILBERTO INÁCIO DE OLIVEIRA, em ação previdenciária objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de períodos comuns, bem como de trabalho exercido em condições especiais.

A r. sentença de fls. 236/251 julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer o período comum de 01/08/71 a 31/03/73 e a especialidade do labor nos períodos de 09/06/76 a 20/08/78 e de 21/08/78 a 10/06/92 e concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, à razão de 76%, considerando 31 anos, 07 mês e 17 dias de atividade laborativa, a partir do requerimento administrativo, em 08/12/03. A sentença determinou que as diferenças serão acrescidas de correção monetária a ser calculada na forma da Lei no 8.213/91 e subsequentes critérios oficiais de atualização, e juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, não foram fixados honorários advocatícios. Deferida a antecipação da tutela para determinar a implantação imediata do benefício, nos termos do artigo 273 do CPC.

Em razões recursais de fls. 260/265, o INSS pede a reforma da sentença, ao argumento de que a CTPS não se reveste de presunção absoluta de veracidade e que os vínculos que não constam do CNIS devem ser corroborados por outros elementos de prova, bem como não restaram comprovados os períodos laborados em atividades insalubres. Pede, por fim, se mantida a sentença, a aplicação da Lei no 11.960/09 quanto aos juros moratórios e correção monetária.

Por sua vez, o autor sustenta que o período de 01/08/71 a 31/03/73, em que trabalhou para a empresa Frigorifico Macuco Ltda. deve ser enquadrado como especial, porquanto estava exposto, de modo habitual e permanente, ao agente agressivo frio de 5 graus negativos, enquadrado no código 1.1.2 do Decreto no 53.831/64, sendo desnecessária a apresentação de laudo técnico para a comprovação da exposição. Pede, ainda, que o cálculo da renda mensal inicial observe a regra anterior a 16/12/98, a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação e a manutenção do reconhecimento administrativo da atividade especial no período de 15/04/74 a 01/07/75 (fls. 275/285).

Com contrarrazões da parte autora.

Devidamente processados os recursos, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento e cômputo de trabalho comum e também desempenhado sob condições especiais, com conversão em comum.

Inicialmente, deixo de conhecer da apelação do autor na parte em que postula a manutenção do reconhecimento administrativo do período de atividade especial de 15/04/74 a 01/07/75, já reconhecido administrativamente pelo INSS ("resumo de documentos para cálculo de tempo de contribuição" - fl. 107) e, portanto, é incontroverso, sendo forçoso concluir que falta interesse recursal quanto a este pleito.

Do período não considerado pelo INSS

É assente na jurisprudência que a CTPS constitui prova do período nela anotado, somente afastada a presunção de veracidade mediante apresentação de prova em contrário, conforme assentado no Enunciado no 12 do Tribunal Superior do Trabalho. E, relativamente ao recolhimento de contribuições previdenciárias, em se tratando de segurado empregado, essa obrigação fica transferida ao empregador, devendo o INSS fiscalizar o exato cumprimento da norma. Logo, eventuais omissões não podem ser alegadas em detrimento do trabalhador que não deve ser penalizado pela inércia de outrem.

Em outras palavras, o ente autárquico não se desincumbiu do ônus de comprovar eventuais irregularidades existentes no registro aposto na CTPS do autor (fls. 152/154) (art. 333, II, CPC/73 e art. 373, II, CPC/15), devendo, desse modo, proceder ao cálculo do tempo de serviço com a devida inclusão dos vínculos laborais em discussão. A propósito do tema, os julgados desta E. Corte a seguir transcritos:

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE ATIVIDADE COMUM. ANOTAÇÃO EM CTPS. PERÍODOS SEM RECOLHIMENTOS. AUTOMATICIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. TORNEIRO MECÂNICO. RUÍDO. AGENTES BIOLÓGICOS. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS.

- Discute-se o atendimento das exigências à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, após reconhecimento dos lapsos (comum e especial) vindicados.

Na linha do que preceitua o artigo 55 e parágrafos da Lei n.o 8.213/91, a parte autora logrou comprovar, via CTPS, o período de labor comum.

- Com relação à veracidade das informações constantes da CTPS, gozam elas de presunção de veracidade juris tantum,
consoante o teor da Súmula n.o 225 do Supremo Tribunal Federal: "Não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional."
Todavia, conquanto não absoluta a presunção, as anotações nela contidas prevalecem até prova inequívoca em contrário, nos termos do Enunciado n.o 12 do Tribunal Superior do Trabalho.

- Embora não conste no CNIS as contribuições referentes a este vínculo, tal omissão não pode ser imputada à parte autora, pois sua remuneração sempre tem o desconto das contribuições, segundo legislação trabalhista e previdenciária, atual e pretérita.

- Diante do princípio da automaticidade, hospedado no artigo 30, I, "a" e "b", da Lei no 8.212/91, cabe ao empregador descontar o valor das contribuições das remunerações dos empregados e recolhê-las aos cofres da previdência social.

- A obrigação de fiscalizar o recolhimento dos tributos é do próprio INSS (rectius: da Fazenda Nacional), nos termos do artigo 33 da Lei n.o 8.212/91. No caso, caberia ao INSS comprovar a irregularidade das anotações da CTPS do autor, ônus a que não de desincumbiu nestes autos.

- O tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado. Além disso, os trabalhadores assim enquadrados poderão fazer a conversão dos anos trabalhados a "qualquer tempo", independentemente do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria.

(...)

- A aposentadoria por tempo de contribuição é devida desde a DER.

(...)

- Apelação do INSS e remessa oficial desprovidas. Recurso adesivo da parte autora provido."

(TRF 3a Região, NONA TURMA, APELREEX - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2194449 - 0007005-12.2012.4.03.6183, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 12/12/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2017 ) (grifos nossos)

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONDICIONAL. OCORRÊNCIA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO COMUM. ANOTAÇÃO EM CTPS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. RUÍDO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. PPP. DOCUMENTO HÁBIL. EPI. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

I - Sentença condicional que determina a concessão do benefício, se presentes os requisitos legais, é nula, por afronta ao disposto no art. 492, do novo CPC.

II - Feito em condições de imediato julgamento (teoria da causa madura), aplicação do art. 1.013, inc. II, do novo CPC.

III -
As anotações em CTPS gozam de presunção legal de veracidade juris tantum, sendo que divergências entre as datas anotadas na carteira profissional e os dados do CNIS, não afastam a presunção da validade das referidas anotações, mormente que a responsabilidade pelas contribuições previdenciárias é ônus do empregador.

IV - No que tange à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, no caso em tela, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos n. 53.831/64 e 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelo Decreto n. 2.172/97, sendo irrelevante que o segurado não tenha completado o tempo mínimo de serviço para se aposentar à época em que foi editada a Lei no 9.032/95.

(...)

XI - Nos termos do artigo 497 do Novo Código de Processo Civil, determinada a imediata implantação do benefício.

XII - Sentença declarada nula de ofício. Pedido julgado parcialmente procedente com fulcro no art. 1.013, § 3o, III, do Novo CPC/2015. Apelação do autor prejudicada."

(TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2141295 - 0007460-33.2016.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, julgado em 07/02/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/02/2017 ) (grifos nossos)

Ademais, além das anotações relativas às "alterações de salário" constantes de fl. 152 e de opção pelo FGTS à fl. 154, verifica-se a ficha de registro de empregado relativa ao vínculo trabalhista do autor com o Frigorifico Macuco Ltda. (fl. 91).

Dessa forma, à vista do conjunto probatório juntado aos autos, reputa-se reconhecido o período de 01/08/71 a 31/03/73 (fls. 91/92 e 152/154).

Dos períodos especiais

Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial e em obediência ao aforismo
tempus regit actum
, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial (STJ, AgRg no REsp 493.458/RS e REsp 491.338/RS; Súmula no 13 TR-JEF-3aR; artigo 70, § 1o, Decreto no 3.048/1999).

Cumpre salientar que em período anterior à da edição da Lei no 9.032/95, a aposentadoria especial e a conversão do tempo trabalhado em atividades especiais eram concedidas em virtude da categoria profissional, conforme a classificação inserta no Anexo do Decreto no 53.831, de 25 de março de 1964, e nos Anexos I e II do Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979, ratificados pelo art. 292 do Decreto no 611, de 21 de julho de 1992, o qual regulamentou, inicialmente, a Lei de Benefícios, preconizando a desnecessidade de laudo técnico da efetiva exposição aos agentes agressivos, exceto para ruído e calor.

Ou seja, a Lei no 9.032, de 29 de abril de 1995, deu nova redação ao art. 57 da Lei de Benefícios, alterando substancialmente o seu §4o, passando a exigir a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, de forma habitual e permanente, sendo suficiente a apresentação de formulário-padrão fornecido pela empresa. A partir de então, retirou-se do ordenamento jurídico a possibilidade do mero enquadramento da atividade do segurado em categoria profissional considerada especial, mantendo, contudo, a possibilidade de conversão do tempo de trabalho comum em especial.

Sobre o tema, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 6a Turma, REsp no 440955, Rel. Min. Paulo Gallotti, j. 18/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 624; 6a Turma, AgRg no REsp no 508865, Rel. Min. Paulo Medina, j. 07/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 374.

O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos.

Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

Com o advento da Lei no 6.887/1980, ficou claramente explicitado na legislação a hipótese da conversão do tempo laborado em condições especiais em tempo comum, de forma a harmonizar a adoção de dois sistemas de aposentadoria díspares, um comum e outro especial, o que não significa que a atividade especial, antes disso, deva ser desconsiderada para fins de conversão, eis que tal circunstância decorreria da própria lógica do sistema.

Posteriormente, a Medida Provisória no 1.523, de 11/10/1996, sucessivamente reeditada até a Medida Provisória no 1.523-13, de 25/10/1997, convalidada e revogada pela Medida Provisória no 1.596-14, de 10/11/1997, e ao final convertida na Lei no 9.528, de 10/12/1997, modificou o artigo 58 e lhe acrescentou quatro parágrafos. A regulamentação dessas regras veio com a edição do Decreto no 2.172, de 05/03/1997, em vigor a partir de sua publicação, em 06/03/1997, que passou a exigir laudo técnico das condições ambientais de trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

Em suma: (a) até 28/04/1995, é possível a qualificação da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova; (b) a partir de 29/04/1995, é defeso reconhecer o tempo especial em razão de ocupação profissional, sendo necessário comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, habitual e permanentemente, por meio de formulário-padrão fornecido pela empresa; (c) a partir de 10/12/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica, que constitui instrumento hábil para a avaliação das condições laborais.

Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

O Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto no 72.771/73, de 06/09/1973, esse nível foi elevado para 90dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto no 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos nos 357, de 07/12/1991 e 611, de 21/07/1992, que incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto no 83.080, de 24/01/1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90dB e o Anexo do Decreto no 53.831, de 25/03/1964, que fixava o nível mínimo de 80dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06/03/1997 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07/05/1999 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19/11/2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

Observa-se que no julgamento do REsp 1398260/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014), representativo de controvérsia, o STJ reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90dB.

Assim, temos o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

1. Anexo do Decreto no 53.831/64. 2. Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97 Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF,
"a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral"
(TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte:
na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria
" (STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)" (grifos nossos).

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Saliente-se que, conforme declinado alhures
,
a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

Acresça-se, ainda, ser possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, conforme se extrai da conjugação das regras dos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

Observa-se que o fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA COMUM. FATOR DE CONVERSÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 4.827/2003, QUE ALTEROU O ART. 70 DO DECRETO N. 3.048/1999. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp.1.151.363/MG, representativo da controvérsia, realizado em 23.3.2011 e de relatoria do douto Ministro JORGE MUSSI, firmou o entendimento de que, de acordo com a alteração dada pelo Decreto 4.827/2003 ao Decreto 3.048/99, a conversão dos períodos de tempo especial desenvolvidos em qualquer época será realizada de acordo com as novas regras da tabela definida no artigo 70 que, para o tempo de serviço especial correspondente a 25 anos, utiliza como fator de conversão, para homens, o multiplicador 1,40".
(AgRg no REsp n. 1.080.255/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 15.04.2011) 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1172563/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 01/07/2011) (grifos nossos).

Do caso concreto

Para comprovar suas alegações, o autor trouxe aos autos:

- 01/08/71 a 31/03/73 - formulário DSS 8030 (fl. 92), informando que exercia a atividade laborativa de "entregador externo", junto à empresa Frigorífico Macuco Ltda., onde esteve exposto, de forma habitual e permanente, à temperatura de 5 graus negativos ao entrar e sair da câmara frigorífica várias vezes ao dia para desossar a carne, coloca-la na câmara, servir o balcão e fazer as entregas. Dado que o agente "
frio
" está enquadrado como agente nocivo no Decreto no 53.831/64, código 1.1.2, e também pelo Decreto no 83.080/79, anexo I, item 1.1.2., possível, o reconhecimento da especialidade do labor no período.

- de 09/06/76 a 20/08/78 (ajudante de emendador) e de 21/08/78 a 10/06/92 (emendador) - formulários DSS-8030 (fls. 95/96), que demonstram a existência de periculosidade no labor exercido na empresa Telecomunicações de São Paulo S/A -
TELESP,
nas funções de
"ajudante de emendador" e "emendador" - rede externa
, ao dispor que o autor estava exposto a
"risco de choque elétrico, prejudicial à integridade física do Segurado, em atividades desenvolvidas nas proximidades das redes de energia elétrica primárias das Concessionárias de Energia Elétrica de tensões acima de 250 Volts, analisadas segundo o cód. 1.1.8, do Quadro III, do Decreto no 53.831/64 do RGPS.
"

Demais disso, no tocante ao tema, há entendimento nesta Corte Regional de que o contato com altas tensões (acima de 250 volts), por si só justifica a contagem do tempo especial, mesmo que a exposição não ocorra de maneira permanente. Neste sentido:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO PREVISTO NO §1o ART.557 DO C.P.C. ATIVIDADE ESPECIAL ELETRICIDADE. PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE. IRRELEVÂNCIA. JUROS E CORREÇÃO. LEI 11.960/2009.

I - Em se tratando de exposição a altas tensões elétricas, que tem o caráter de periculosidade, a caracterização em atividade especial independe da exposição do segurado durante toda a jornada de trabalho, pois que o mínimo contato oferece potencial risco de morte ao trabalhador, justificando a contagem especial.

II - Mantidos os termos da decisão agravada que determinou a conversão de atividade especial em comum no período em que o autor exerceu a função de instalador e reparador de linhas e aparelhos de rede interna e externa, na empresa Telesp

S/A, em razão da exposição à eletricidade, uma vez que desenvolvia as atividades nas proximidades das redes de energia elétrica primárias das Concessionários de Energia Elétrica com tensões elétricas acima de 250 volts.

III - Ajuizada a ação previdenciária antes de 29.06.2009, advento da Lei 11.960/09 que alterou os critérios de juros de mora, estes continuam a incidir à taxa de 1% ao mês, a contar de 10.01.2003, não se aplicando os índices previstos na novel legislação. Precedentes do STJ.

IV - No que tange ao termo final de incidência dos juros de mora, não deve ser conhecido o recurso, vez que a decisão agravada ressaltou que a incidência dar-se-á até a data da conta de liquidação que der origem ao precatório ou a requisição de pequeno valor - RPV. Precedentes do STF.

V - Agravo do INSS, não conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido (art.557, §1o, do C.P.C.)" (grifos nossos).

(TRF 3a Região, Ag em AC/REO 0000622-91.2007.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, 10a T, j. 26.04.2011, v.u., D.E. 05.05.2011)

No mais, restou superada a questão relacionada à supressão do agente "eletricidade" do rol do Decreto n.o 2.172/97, nos termos do entendimento adotado no REsp no 1.306.113/SC, representativo da controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, as tarefas realizadas nos períodos de 09/06/76 a 20/08/78 e de 21/08/78 a 10/06/92 devem ser consideradas especiais, nos termos do Código Anexo 1.1.8 do Decreto no 53.381, de 25 de março de 1964.

À vista do conjunto probatório juntado aos autos, reputam-se enquadrados como especiais os períodos de 01/08/71 a 31/03/73, 09/06/76 a 20/08/78 e de 21/08/78 a 10/06/92.

A aposentadoria por tempo de contribuição encontra-se atualmente prevista no art. 201, §7o, I, da Constituição Federal, o qual dispõe:

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

A aposentadoria proporcional, por sua vez, foi extinta pela Emenda Constitucional 20/98, que, de forma expressa, assegurou no art. 3o o direito aos que já haviam implementado, até a data de sua publicação, em 16/12/98, o requisito temporal, ou seja, 30 (trinta) anos de trabalho no caso do homem e 25 (vinte e cinco) no caso da mulher,
independentemente de qualquer outra exigência (direito adquirido)
.

A citada Emenda Constitucional também manteve a aposentadoria proporcional para os que já se encontravam filiados ao RGPS na data de sua publicação e não possuíam tempo suficiente para requerê-la, porém estabeleceu na regra de transição,
verbis
:

"Art. 9o - Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à
aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral
de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando,
cumulativamente
, atender
aos seguintes requisitos
:

I -
contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher
; e

II -
contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher
; e

b)
um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior
.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode
aposentar-se com valores proporcionais
ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a)
trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher
; e

b)
um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior
" (grifos nossos).

Conforme planilha em anexo, somando-se a atividade especial, reconhecida nesta demanda, aos períodos considerados incontroversos, constantes do "resumo de documentos para cálculo de tempo de contribuição" de fls. 106/107 e CNIS anexo, verifica-se que, na data da publicação da EC 20/98 (16/12/1998), o autor contava com
32 anos, 4 meses e 2 dias
de tempo de atividade; o que lhe assegura o direito ao benefício de
aposentadoria proporcional por tempo de contribuição
, a partir da data do requerimento administrativo (08/12/2003), com base na legislação pretérita à Emenda Constitucional no 20/98 (direito adquirido, art. 3o da EC) e com renda mensal inicial a ser calculada na fase de execução, não havendo que se falar em aplicação do requisito etário, nos termos do art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal.

O requisito carência restou também completado, consoante CTPS.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos
ex tunc
do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Quanto aos honorários advocatícios, é inegável que as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária são suportadas por toda a sociedade, razão pela qual a referida verba deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente - conforme, aliás, preconizava o §4o, do art. 20 do CPC/73, vigente à época do julgado recorrido - o que restará perfeitamente atendido com o percentual de 10% (dez por cento), devendo o mesmo incidir sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante o verbete da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Isento a Autarquia do pagamento de custas processuais.

Ante o exposto,
conheço parcialmente da apelação do autor e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento,
para reconhecer como especial o período de 01/08/71 a 31/03/73, e conceder o benefício de
aposentadoria proporcional por tempo de contribuição
, com renda mensal inicial a ser calculada na fase de execução, desde a data do requerimento administrativo (
08/12/2003)
, com base na legislação pretérita à Emenda Constitucional no 20/98 (direito adquirido, art. 3o da EC), e arbitrar a verba honorária advocatícia em 10% sobre as parcelas vencidas, contadas estas até a data de prolação da sentença; e
dou parcial provimento à apelação

do INSS

e à remessa necessária
, para estabelecer que sobre os valores em atraso incidirá correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e juros de mora até a expedição do ofício requisitório, de acordo com o mesmo Manual; mantendo, no mais, a r. sentença proferida em 1o grau de jurisdição.

É como voto.

CARLOS DELGADO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

CARLOS EDUARDO DELGADO:10083

No de Série do Certificado:

11A217031744F093

Data e Hora:

11/09/2018 17:01:55